Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FURTO. REQUISIÇÃO À UBER DOS EXTRATOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SUPOSTO AUTOR DO CRIME, EFETUADOS PELOS MOTORISTAS PARCEIROS. REGISTRO DA OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. ART. 14 DO CPP. POSSIBILIDADE DE O OFENDIDO SOLICITAR DILIGÊNCIAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS. DEVOLUÇÃO DOS BENS PERTENCENTES À VÍTIMA COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO EM EVENTUAL AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso dos autos, pretende o autor que a ré seja compelida a fornecer extratos de serviços de transporte prestado ao suposto autor de furto por ele sofrido.

1.1. A investigação, na espécie, deve ser conduzida pela autoridade policial, que inclusive já lavrou termo de ocorrência; e eventual ação é de iniciativa do Ministério Público, por se tratar de crime sujeito a ação penal pública (furto).

2. Nos termos do art. 14 do CPP, o ofendido pode requerer à autoridade policial a realização de qualquer diligência.

3. Conforme prevê o art. 91 do CP, um dos efeitos da condenação é a restituição dos bens à vítima, o que poderá ser determinado pela autoridade policial ou pelo juiz, segundo dispõe o art. 120 do CPP.

4. Não verificado o interesse processual, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.